Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. CACELAMENTO DE REGISTRO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEMANDA QUE PODERIA TER SIDO EVITADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
1. Omisso o acórdão embargado com relação ao pedido subsidiário de aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos encargos sucumbenciais, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício.
2. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz na sentença têm por base o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade.
3. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
4. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
5. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
6. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
7. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora.
8. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial.
9. Nos termos do Decreto Distrital 25.508/2005, a inscrição do profissional autônomo no cadastro fiscal do Distrito Federal gera a presunção de que ele presta os serviços sujeitos à incidência do ISS. Dessa forma, é ônus do contribuinte pedir o cancelamento de seu registro, caso pare de exercer a atividade sujeita à tributação.
10. A ausência de comunicação ao fisco sobre a paralização da prestação do serviço implica descumprimento de obrigação acessória e acarreta a cobrança indevida do tributo.
11. No caso, se o autor tivesse cumprido sua obrigação acessória, a presente demanda seria evitada. Desse modo, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.
12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.